Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-98.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-98.2018.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MALAQUIAS Advogado(s): SUELLEM APARECIDA URNAUER, EDMA MONICA DA SILVA PIAU APELADO: COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA COM MUNICÍPIO. CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 246 E ADC 16 DO STF. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MALAQUIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança ajuizada em face da COOTSAMO – Cooperativa de Trabalho, Serviços Gerais e Administrativos e do Município de Formosa do Rio Preto, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício direto com o Município ou, alternativamente, sua responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a existência de provas suficientes para o reconhecimento de vínculo celetista diretamente com o Município de Formosa do Rio Preto; (ii) a caracterização de terceirização ilícita e consequente fraude trabalhista pela utilização da cooperativa COOTSAMO; (iii) a responsabilidade subsidiária do Município pelas obrigações trabalhistas inadimplidas; (iv) a alegação de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. III. Razões de Decidir 3. A prova documental acostada aos autos demonstra que o autor foi nomeado para exercer cargo comissionado no Município, nos moldes do art. 37, II e V, da Constituição Federal, inexistindo registro em CTPS ou outros documentos que comprovem relação celetista ou vínculo com a cooperativa. 4. A ausência de juntada da CTPS, bem como de prova da fraude na contratação ou da subordinação direta, onera o apelante, conforme art. 373, I, do CPC, não cabendo inversão do ônus da prova. 5. Inviável a condenação subsidiária do Município, diante da ausência de demonstração da culpa in vigilando, em consonância com o entendimento do STF no Tema 246 da Repercussão Geral e na ADC 16. 6. A sentença apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que de forma concisa, inexistindo nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. O recurso de apelação não trouxe elementos capazes de desconstituir a fundamentação da sentença. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Tese de julgamento: "Não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício com o Município ou responsabilidade subsidiária deste na ausência de prova de contratação celetista ou de fraude na terceirização, competindo ao autor o ônus da demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A responsabilização do ente público depende da comprovação de culpa in vigilando, nos termos do Tema 246 da Repercussão Geral e da ADC 16 do STF. A fundamentação concisa da sentença, desde que suficiente para o deslinde da controvérsia, não enseja nulidade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000373-98.2018.8.05.0081, em que figuram, como apelante, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MALAQUIAS, e, como apelados, COOTSAMO – Cooperativa de Trabalho, Serviços Gerais e Administrativos e Município de Formosa do Rio Preto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, tudo nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)